Tribunal: STF
Processo: RE 1478651
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Espírito Santo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, JULGA-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. 1) Nos casos envolvendo os 'precatórios da trimestralidade' - isto é, aqueles fundados na Lei n.º 3.935/1987, cujos efeitos foram estendidos a servidores do Poder Judiciário pela Lei 3.952/1987 encontram-se em jogo, de um lado, os 'topos' da segurança jurídica e da coisa julgada e, de outro, os da federação, da autonomia dos Estados-membros e da tripartição das funções do Estado. São esses os princípios constitucionais que, na hipótese, se apresentam como sujeitos a problematização dialética, com vistas à melhor solução da lide. Nesse contexto, a melhor decisão é encontrada recorrendo-se a um 'topos' adicional, a saber: o da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a dignidade humana consiste em fundamento de toda a ordem jurídica pátria e de sua aplicação. Ainda que inconstitucionais as Leis 3.935/1987 'Lei da Trimestralidade’ e 3.952/1987, a relativização da 'res judicata' nelas fundamentada acarretaria, no presente momento, infringência à cláusula constitucional da dignidade humana. Com efeito, a se adotar entendimento contrário, fulminar-se-iam expectativas cristalizadas ao longo de mais de décadas de longa espera, as quais já receberam, inclusive, a chancela do Poder Judiciário, por meio de decisões transitadas em julgado, após o devido processo legal. Não se pode, ainda, olvidar que a inconstitucionalidade ora ventilada não foi oportunamente discutida em sede de ação rescisória, tendo-se formado, via de consequência, 'coisa soberanamente julgada', um 'plus' às expectativas constituídas ao longo do tempo. 2) A declaração de inconstitucionalidade de lei, em controle abstrato ou incidental, não repercute automaticamente nas sentenças anteriormente prolatadas, devendo a parte lançar mão dos recursos disponíveis ou, caso já exista o trânsito em julgado, utilizar-se da ação rescisória. Ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não tem mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional. Tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE n° 729.631 e no RE n° 730.462 (repercussão geral). 3) A orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE n° 730.462 repercute diretamente na presente ação, fazendo com que a pretensão estatal de relativizar a coisa julgada se esvaia, porquanto ajuizada esta demanda após ultrapassado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria no mencionado RE 730.762, firmando o seguinte entendimento: [L] afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) [] (RE 730462, Relator: Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, J 28/05/2015, DJ 08/09/2015). 4) Declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.° 3.935/87 em momento posterior ao trânsito em julgado do mandado de segurança objeto dos autos, resta obstada a pretensão veiculada pelo ente estatal na presente querela nullitatis, sob pena de violar a coisa julgada material e a imutabilidade dos efeitos decorrentes do ato judicial, em especial a certeza, estabilidade e segurança jurídica deste, elementos fundamentais para a pacificação das relações jurídicas, conforme previsto no art. 5°, XXXVI, da CF/88, ao qualificar a res iudicata como garantia constitucional destinada à tutela de direito individual. 5) Outra não é a conclusão ao analisar-se o posicionamento firmado em sede de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 611.503 (Tema 360), ao realizar a ponderação entre os princípios da supremacia da constituição e o da imutabilidade da coisa julgada ambos alicerces fundamentais para o Estado Democrático de Direito, oportunidade em que se consignou como requisito do vício de inconstitucionalidade qualificado, para a relativização da coisa julgada, a pretérita declaração de inconstitucionalidade frente ao trânsito em julgado do título executivo judicial. 6) A 'querela nullitatis' não é o meio processual adequado para o fim específico de declarar a nulidade de sentença ou acórdão fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional e, portanto, para desconstituir a coisa julgada formada. O Supremo Tribunal Federal afirmou, como tese de repercussão geral, que a decisão daquela Suprema Corte declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalvou-se, desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado (STF, RE n.° 730462, Relator: Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, J 28/05/2015, Repercussão Geral Mérito DJ 08/09/2015). 7) A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 3.935/1987, porque proferida em controle difuso após o trânsito em julgado do acórdão questionado, não tem o condão de relativizar a coisa julgada. Já tendo decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, improcede o pleito de desconstituição ou relativização. 8) Dessa forma, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, exerce-se juízo de retratação, para adotar o posicionamento firmado em sede de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 730.462 (Tema 733) e no RE 611.503 (Tema 360), reformular o entendimento externado no mérito do acórdão de fls. 366/535, e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.(TJES, Classe: Procedimento Comum, 100080001710, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).”



    Na minuta, o Estado do Espírito Santo sustenta violação dos arts. 1º, 2º, 5º, caput, I, II, XXXV, LIV, 37, caput, 61, §1º, II, a, 169, da Constituição da República. Afirma “que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 3.935/87 (aplicada aos servidores do Poder Executivo Estadual), por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários 166.581/ES e 204.882/ES”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Índice de Preços ao Consumidor — IPC não pode ser utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 42/STF:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em casos como o dos autos. Por oportuno, colaciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 01-04-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.485.492 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.401.584 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, 2ª Turma, 14.2.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.339.781 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.339.777AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.10.2021)



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Nulidade de ato jurídico. Precatórios da trimestralidade. Inconstitucionalidade da lei n. 3.935/1997 reconhecida em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal. Princípio da Segurança Jurídica. Súmula Vinculante 42/STF. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão. 4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo e tese 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS; e ARE 1.416.045 AgR-ED/SP.” (RE 1346602 AgR-segundo-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus da sucumbência. Ressalvo ponto de vista pessoal em sentido diverso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente